Tribunal: TCU
Processo: 036.379/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3761/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena ao (s) responsável (eis), conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.379/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto de Paula (XXX.528.988-XX); Cassio Cabral Kelly (XXX.148.057-XX); Helena Mulim Venceslau (XXX.979.301-XX); Icaro Demarchi Araujo Leite (XXX.299.118-XX); Joaquim Mendanha de Ataides (XXX.920.621-XX); Marcelo Augusto Camacho Rocha (XXX.545.687-XX); Paulo dos Santos (XXX.618.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados - Susep 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares com quitação plena as contas dos Srs. Cassio Cabral Kelly (CPF XXX.148.057-XX); Icaro Demarchi Araujo Leite (CPF XXX.299.118-XX); Joaquim Mendanha de Ataides (CPF XXX.920.621-XX); Paulo dos Santos (CPF XXX.618.908-XX); Carlos Alberto de Paula (CPF XXX.528.988-XX); Marcelo Augusto Camacho Rocha (CPF XXX.545.687-XX); Helena Mulim Venceslau (CPF XXX.979.301-XX), com fundamento nos arts. 10, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU; 1.8. Dar ciência à entidade das seguintes impropriedades em seu processo de contas: 1.8.1. não apresentação de rol de responsáveis, nos moldes do que estabelece a IN TCU 63/2010; 1.8.2. deficiências em seu sistema de controles internos, identificadas pela CGU/AC, nos aspectos "ambiente de controle" e "avaliação de riscos", em ofensa ao princípio da eficiência previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal; 1.8.3. baixa eficiência na arrecadação das multas aplicadas nos dois últimos exercícios, contrariando, desta forma, o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal; 1.8.4. classificação incorreta da conta "investimentos e aplicações temporárias a longo prazo" no subgrupo "ativo realizável a longo prazo", contrariando o estabelecido no Manual da STN 2020 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - itens 4.4 Estrutura e 4.5 Modelo, disponível no endereço eletrônico http://www.tesouro.fazenda.gov.br; 1.8.5. valor expressivo de ajustes para perdas em créditos de longo prazo que ultrapassam o valor previsto de arrecadação da dívida ativa tributária e não tributária no exercício de 2017 e chegando quase à integralidade do valor previsto no exercício de 2016, implicando impacto negativo no patrimônio líquido do exercício de 2017 e podendo impactar negativamente exercícios futuros da entidade, contrariando, desta forma, o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal. 1.9. Determinar à Susep que informe, nas contas do presente exercício (2020), as providências que vierem a ser adotadas com o intuito de corrigir as impropriedades acima apontadas e de implementar as recomendações expedidas pelo Controle Interno, apresentadas no item 106 da instrução de peça 11.